Tribunal: TJDFT
Processo: 0753538-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753538-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SONIA VIANA CAVALCANTE, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Ante a complementação da Apelação ao ID 74835051, à parte apelada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator